Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-55.2025.8.11.0035
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000528-55.2025.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO BOSCO MENDONCA - CPF: 325.676.691-91 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA. INVIABILIDADE. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RETRITO. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL NA RETENÇÃO DO ARTEFATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu a restituição de arma de fogo apreendida.

2. O apelante argumenta ser legítimo proprietário da arma de fogo em questão, alega que esta não está sujeita a pena de perdimento e afirma que a retenção do bem não interessa ao processo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a demonstração da propriedade e da regularidade administrativa da arma de fogo apreendida autoriza, por si só, sua restituição; (ii) verificar se persiste interesse processual na manutenção da apreensão do armamento; e (iii) examinar a possibilidade de incidência dos efeitos patrimoniais previstos no art. 91, II, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A arma cuja restituição se pretende foi apreendida durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão que resultou, também, na arrecadação de outros armamentos, munições, projéteis, pólvora, espoletas e acessórios destinados à recarga, circunstância que ensejou o oferecimento de denúncia pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 12 e 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

5. Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, a restituição de coisa apreendida não constitui consequência automática da comprovação da propriedade do bem, sendo inviável enquanto persistir interesse processual na manutenção da constrição, seja para fins probatórios, cautelares ou patrimoniais.

6. A regularidade documental da arma de fogo e a condição do apelante como atirador desportivo não afastam, por si sós, o vínculo do armamento com os fatos apurados na ação penal originária, tampouco impedem a análise futura acerca da incidência dos efeitos da condenação previstos no art. 91, inciso II, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. ­­­Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A comprovação da propriedade e da regularidade administrativa de arma de fogo apreendida não assegura, por si só, sua restituição, quando persistir interesse processual na manutenção da constrição”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16,
caput
; CPP, art. 118; CP, art. 91, II, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 10006359-06.2024.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 5/11/2025; TJMT, Apelação nº 1002721-85.2025.8.11.0021, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 15/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por João Bosco Mendonça contra a decisão prolatada no Incidente de Restituição de Coisa Apreendida nº 1000528-55.2025.8.11.0035 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que indeferiu a devolução, ao recorrente, de uma carabina Rossi Magnum de calibre .38, apreendida por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Em síntese, o apelante argumenta ser legítimo proprietário da arma de fogo em questão, alega que esta não está sujeita a pena de perdimento e afirma que a retenção do bem não interessa ao processo (Id. nº 342150356).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. nº 342150360).

O douto Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – ARMA DE FOGO – MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGADA LEGÍTIMA PROPRIEDADE – IMPROCEDÊNCIA – BEM OBJETO Da DENÚNCIA E QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO – PROVÁVEL DECRETAÇÃO DE PERDA EM FAVOR DA UNIÃO – MEDIDA ADOTADA PARA DESESTIMULAR A ATIVIDADE ILÍCITA – CARÁTER PEDAGÓGICO E PREVENTIVO – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (Id. nº 351755377).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, João Bosco Mendonça, ora apelante, insurge-se contra decisão que lhe negou a restituição de uma carabina Rossi Magnum de calibre .38, apreendida por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Em síntese, o apelante argumenta ser legítimo proprietário da arma de fogo em questão, alega que esta não está sujeita a pena de perdimento e afirma que a retenção do bem não interessa ao processo.

Sem razão, contudo.

Cumpre registrar que a diligência policial resultou na apreensão não apenas da arma cuja restituição ora se discute, mas também de outros armamentos, munições, projéteis, pólvora, espoletas e acessórios destinados à recarga, ensejando a instauração da Ação Penal nº 1000337-10.2025.8.11.0035, na qual o recorrente responde pelos delitos capitulados nos artigos 12 e 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

A propósito, confira-se a narrativa da denúncia:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 20/01/2025, por volta das 10h00min, na Fazenda Boa Vista Parte 1, localizada no km 55 da MT-110, município de Alto Garças–MT, JOÃO BOSCO MENDONÇA, com consciência e vontade mantinha sob sua posse,
01 (uma) Espingarda CBC (Brasil) Cal. 20, n.º de série KA18266(uso restrito), 01 (uma) Garrucha de 2 canos, n.º de série E126400(uso permitido); 11(onze) munições calibre.357 intactas; 1900(mil e novecentas) espoletas intactas; 349(trezentos e quarenta e nove) buchas de recarga calibre 20; 645(seiscentos e quarenta e cinco) projéteis calibre 20; 895(oitocentos e noventa e cinco) projéteis calibre.38 e 01 (um) pote de pólvora CBC, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com ato legal ou regulamentar
, conforme Boletim de Ocorrência de ID 192202156 - Pág. 3, Auto Exibição e Apreensão de ID 192202156 - Pág. 27, Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo e Munição de ID 192202158 - Pág. 1 e demais documentos coligados nos autos.

Consoante o apurado, uma equipe da Polícia Civil dirigiu-se ao endereço do indiciado para dar cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos do PJE n.º 1000029-71.2025.8.11.0035. Na ocasião, o acusado não estava no local, momento em que o oficial de justiça entrou em contato via telefone e JOÃO BOSCO MENDONÇA compareceu ao local, abriu a residência e acompanhou as buscas.

Durante as buscas no local, além dos armamentos e munições sem autorização da autoridade competente e em desacordo com ato legal ou regulamentar acima descritos, a equipe policial também encontrou 01(uma) Carabina Rossi (Brasil) Magnum Cal. .38, n.º de série NSB4281698, a qual o denunciado apresentou o registro válido ao ID 192202147 - Pág. 1.

Em razão do narrado, JOÃO BOSCO MENDONÇA foi preso em flagrante e encaminhando até a delegacia de Polícia Civil desta Comarca para os procedimentos cabíveis” (Id. nº 196024514 dos autos da Ação Penal nº 1000337-10.2025.8.11.0035;
sic
; destaquei).

A restituição de coisas apreendidas, disciplinada nos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal, não constitui medida automática decorrente da simples demonstração da titularidade formal do bem. Ao revés, o legislador condicionou expressamente a devolução à ausência de interesse processual na manutenção da constrição, estabelecendo, no art. 118 do CPP, que “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Da leitura do referido dispositivo, extrai-se que o interesse processual da apreensão constitui circunstância suficiente para obstar a restituição pretendida, independentemente da comprovação da propriedade do objeto. Em outras palavras, ainda que o requerente demonstre ser o legítimo possuidor ou proprietário do bem, a devolução se mostra inviável quando persistir utilidade probatória, cautelar ou patrimonial da apreensão para os fins da persecução penal.

No caso concreto, diversamente do que sustenta o apelante, não se pode afirmar que a arma apreendida perdeu relevância para a instrução processual. Ao contrário, o armamento se encontra intrinsecamente vinculado ao objeto da própria investigação e da ação penal que dela se originou, figurando como elemento material diretamente relacionado à imputação formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Cumpre registrar que a discussão acerca da regularidade administrativa do registro da arma, bem como da existência de Certificado de Registro válido em favor do apelante na condição de atirador desportivo, não possui, por si só, aptidão para afastar o interesse processual na manutenção da apreensão.

Isso porque a regularidade documental do artefato não impede que ele seja considerado instrumento relacionado à prática de infração penal, tampouco afasta a necessidade de sua preservação até o encerramento da instrução. A retenção do objeto não decorre exclusivamente da ausência de registro ou de autorização administrativa, mas da necessidade de preservação de elementos vinculados ao contexto fático sob apuração.

Ademais, a alegação de que a arma não teria sido utilizada para fins ilícitos demanda incursão aprofundada no acervo probatório da ação penal principal, providência incompatível com a estreita cognição do incidente de restituição de coisa apreendida. Deveras, a natureza incidental do presente procedimento não autoriza antecipação de juízo definitivo acerca da licitude da conduta imputada ao recorrente, tampouco sobre a eventual descaracterização do vínculo entre o bem apreendido e os fatos investigados.

Também não procede a tese recursal de inaplicabilidade da pena de perdimento sob o fundamento de que o armamento não constitui produto de crime, na medida em que o art. 91, inciso II, do Código Penal estabelece a possibilidade de perdimento, em favor da União, “dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito” (alínea “a”) e “do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso” (alínea “b”).

Nesse contexto, a análise quanto à eventual decretação de perdimento demanda necessariamente o exame do conjunto probatório a ser produzido no curso da ação penal, não sendo possível, neste âmbito incidental, afastar de plano os potenciais efeitos patrimoniais decorrentes de eventual édito condenatório.

Importa salientar, ainda, que a manutenção da apreensão não implica violação ao princípio da presunção de inocência, como pretende fazer crer o recorrente. A constrição cautelar de bens relacionados ao fato investigado constitui medida processual expressamente autorizada pelo ordenamento jurídico, voltada à preservação da eficácia da persecução penal e da futura prestação jurisdicional, não se confundindo com antecipação de pena.

Do mesmo modo, o direito de propriedade, embora constitucionalmente assegurado, não possui caráter absoluto, admitindo restrições legalmente previstas quando presentes razões de interesse público e necessidade processual devidamente justificadas, como ocorre na espécie.

É relevante observar que a devolução antecipada do armamento, em cenário no qual ainda subsiste discussão acerca da própria regularidade penal da posse dos demais artefatos arrecadados e da destinação jurídica do conjunto apreendido, poderia comprometer a efetividade da atividade jurisdicional e esvaziar eventual efeito patrimonial da futura decisão de mérito.

Não se ignora que o apelante apresentou documentação indicativa da origem formalmente lícita da carabina e de sua habilitação como atirador desportivo (Ids. nº 342149938 e 342149939). Todavia, tais circunstâncias, embora relevantes, não são suficientes, neste momento processual, para afastar a conclusão de que o bem ainda interessa à instrução processual e pode vir a se sujeitar aos efeitos da condenação eventualmente proferida na ação penal correlata.

Dessa forma, ausente demonstração inequívoca de desnecessidade da apreensão e persistindo vínculo direto entre o armamento e os fatos apurados nos autos principais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a restituição pretendida.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“A existência de registro regular da arma de fogo não afasta o interesse processual na manutenção da apreensão quando o bem constitui elemento probatório relevante e pode ser objeto de perdimento em caso de condenação” (TJMT, Apelação nº 10006359-06.2024.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 5 de novembro de 2025; data da publicação: 11 de novembro de 2025).

“O porte de arma fora dos limites autorizados por guias e registros caracteriza, em tese, crime de porte ilegal de arma de fogo, impedindo a restituição do armamento apreendido e admitindo, se for o caso, ao final da instrução, seu perdimento como efeito da condenação” (TJMT, Apelação nº 1002721-85.2025.8.11.0021, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de outubro de 2025; data da publicação: 21 de outubro de 2025).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026